Tribunal: TJPA
Processo: 0801627-92.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5876 - Corrupção Ativa em Transação Comercial Internacional
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801627-92.2021.8.14.0005

APELANTE: PAULO RENATO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que condenou o apelante às penas de 07 anos de reclusão, mais 30 dias-multa, e 02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, fixando o regime inicial fechado, pelos crimes descritos no art. 17, caput, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 333, caput, do Código Penal. A defesa recorre, pleiteando: (i) a rejeição da denúncia em relação ao crime de corrupção ativa por ausência de justa causa; (ii) a absolvição pela falta de materialidade; (iii) o desentranhamento dos vídeos como prova ilícita; (iv) a desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003; (v) a reanálise da necessidade de prisão preventiva e da dosimetria da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a rejeição da denúncia em relação ao crime de corrupção ativa; (ii) a necessidade de absolvição ou de recapitulação das condutas do apelante; (iii) se a dosimetria da pena está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à preliminar de ausência de justa causa para o crime de corrupção ativa, considerando-se que houve ampla instrução e sentença condenatória, restam superadas as alegações de rejeição da denúncia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (AgRg no HC n. 775.522/PB, STJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/10/2022).
4. As provas constantes nos autos, sobretudo as documentais e testemunhais, são idôneas e suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e corrupção ativa, conforme requisitos do art. 155 do CPP e entendimento do STJ sobre o caráter formal desses crimes.

5. Na dosimetria da pena concernente ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, procedeu-se reforma na segunda fase, aplicando-se a fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente.

Dispositivos relevantes citados: art. 17
da Lei nº 10.826/03; arts.
333, 59 e 69 do Código Penal; arts. 140-A e 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 775.522/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/10/2022; TJPA, Súmula 23; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; TJPA, Apelação Criminal n. 2018.03207097-04, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 09/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, do recurso de apelação e lhe conceder provimento parcialmente, redimensionando a pena do apelante para 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Renato de Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou a 07 anos de reclusão, mais 30 dias-multa, e a 02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, fixando, frente à correlata soma, à privativa de liberdade regime inicial fechado e à pecuniária o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas respectivas condutas delitivas descritas no artigo 17,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo) e no artigo 333,
caput
, do Código Penal (corrupção ativa) (Num. 10075865 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais voltam-se à rejeição da denúncia no que tange ao crime de corrupção ativa, por nítida falta de justa causa para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal); à absolvição do apelante, ante a falta de materialidade e a manipulação do vídeo (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal); ao desentranhamento dos vídeos, por serem prova ilícita diante da sua manipulação; à recapitulação do tipo penal incriminador para a do artigo 14 do estatuto do desarmamento; à análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva; à possibilidade de substituição desta por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e à reanálise da dosimetria da pena (Num. 10075892 - Pág. 1 a 39).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10075897 - Pág. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 11053287 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de ________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine aos pedidos de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

02 – DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA

Diz o apelante faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Ora, instruído, devidamente, o processo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, prolatada sentença condenando o réu, superadas são as alegações concernentes à rejeição da peça acusatória.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. ANOTAÇÃO CRIMINAL ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No que tange ao pedido de rejeição da denúncia, ao argumento de que a acusação foi embasada apenas no passado do réu, e não na conduta delituosa narrada na denúncia, cumpre asseverar que, diante da prolação de sentença condenatória, após ampla instrução criminal em que foram observados o contraditório e ampla defesa, restam superados os argumentos para eventual rejeição da denúncia, notadamente diante de condenação mantida em sede de apelação criminal.

(...)

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 775.522/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. APELAÇÃO INTERPOSTA EM LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. PREJUÍZO AO RÉU. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte já se posicionou no sentido de que a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

2. agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 704.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)

Não acolho, assim, a preliminar, arguida.

03 - DA ABSOLVIÇÃO/RECAPITULAÇÃO DAS CONDUTAS DO APELANTE

As provas presentes nos autos são lícitas e suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange aos delitos capitulados no artigo 17,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo) e no artigo 333,
caput
, do Código Penal (corrupção ativa).

Por oportuno, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 10075865 - Pág. 3 a 6):

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal do réu PAULO RENATO DE OLIVEIRA, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 17, caput da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo) c/c art. 333, caput, do CP (corrupção ativa).

O processo foi regularmente instruído, tendo sido observadas todas as formalidades legais, assegurando-se o devido processo legal e, sobretudo, a oportunidade para o exercício da ampla defesa do réu.

A materialidade dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e corrupção ativa é inconteste, conforme termo de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 25608014 – página 23), confirmando a apreensão das munições, bem como termo de declarações e provas testemunhais produzidas durante a fase inquisitorial e processual.

Passo a autoria delitiva.

Quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, a autoria também é inconteste, não só pelas declarações das testemunhas, mas também pela confissão do acusado em juízo.

Ora, a testemunha ROMMEL JOSÉ PAULA DE CARVALHO, policial militar, informou em síntese, que após receberem denúncia anônima, abordou o acusado e constataram que tinha munições; foi perguntado ao acusado sobre a procedência das munições e o mesmo não soube informar, e como não tinha nota fiscal- o encaminharam para a delegacia para os procedimentos cabíveis; no momento da abordagem não soube explicar qual a procedência das munições, mas após informou que as munições não era dele e que estava fazendo um trabalho e que ganharia dois mil reais transportar e comercializá-las; abriu o jogo com a guarnição explicando que as munições não são ilegais e que estava trazendo do Maranhão; a única situação que ele omitiu e que soube depois, é que tinha mais munições no BAÚ, num fundo falso; a princípio só conseguiu identificar algumas caixas dentro do caminhão BAÚ que foi aquelas a que apresentaram; que o acusado falou os trajetos que iria parar e que vinha do Maranhão; tudo isso foi o primeiro crime; o segundo crime foi que ele ofereceu a guarnição o valor de quinze mil reais para ir embora, mas não aceitou esse suborno e autuou por corrupção ativa.

Da mesma forma, o policial militar CLENILSON DA SILVA MOTA testemunhou que receberam denúncia anônima no qual o nacional se encontrava conduzindo veículo de pequeno porte, caminhão BAÚ, e no interior do veículo estaria comercializando munições; foi feito a abordagem e após abriram o BAÚ e o flagraram com as munições no interior do BAÚ; tentou verificar com o acusado se tinha mais algum compartimento do veículo e o mesmo negou e disse que já tinha feito entrega em outros municípios e só tinha aquelas munições; o caminhão tinha saído do Estado do Maranhão; tentou subornar a guarnição oferecendo a quantia de quinze mil reais, momento em que deram voz de prisão e o conduziram para a Delegacia; acusado tinha acabado de fazer entrega para um cliente e estava seguindo para Brasil Novo; na própria caixa de munição falava o destino onde seria entregue; estava tudo loteado as cargas para Brasil Novo, Medicilândia, Cento e Vinte, Uruará; o destino final era Santarém; ele fez entrega da mercadoria em Altamira, presenciou essa entrega; ele fez a entrega na rotatória; também estava com cheques; o acusado falou que fez entrega de munição ao cliente na rotatória; todos os malotes de munição estavam com identificação dos municípios onde os lotes iriam ficar.

O policial militar RAFAEL PEREIRA DA SILVA, também testemunhou e informou que não lembra bem do horário, mas estava perto de amanhecer e receberam denúncia anônima de que um caminhão estaria fazendo entrega de munições na redondeza; foram até o local indicado e abordaram o cidadão; ele não soube informar a procedência da munição e nem a nota fiscal, então decidiram apresentá-lo para devidas providencias; nesse momento o nacional ofereceu para guarnição quantia para que não fosse entregue na delegacia; não houve perseguição; o Paulo estava vendendo munição; ele estava ao volante falando no telefone quando o abordaram; não visualizou a venda, mas uma quantia em dinheiro e munições; durante a abordagem ele ofereceu a quantia de quinze mil reais; para respaldar a guarnição foi confeccionado o vídeo; não tiveram conversa antes de iniciar o vídeo; não estava próximo na hora da gravação do vídeo; ele estava fazendo distribuição das munições; a própria caixa de munição tinha o local indicado para entrega.

Por ocasião do interrogatório, o acusado declarou que sobre a acusação de oferecer dinheiro, eles me induziram muito, principalmente aquele policial que disse ter visto fazer a entrega, chamou no particular perguntando quanto é que tu pode nos dá e damos um jeito para você ir embora; após me chamou para um canto e chamou um policial e ficou perguntado quanto é mesmo que tem para nos oferecer; essa acusação forjaram; estava dirigindo o caminhão; as munições estavam dentro do BAÚ; ia receber o valor de dois mil reais caso conseguisse fazer a entrega; destino das munições só se lembra de Brasil Novo; não sabia a quantidade de munições; não é seu o caminhão; não conhece o proprietário; não vendeu munição na rotatória.

Portanto, o réu confessou a prática do crime previsto no art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), narrando a empreitada criminosa, afirmando que teria cometido o delito em troca da quantia de dois mil reais.

Além do mais, foram apreendidos três cheques totalizando valor superior a R$ 26.000,00 (vinte seis mil reais), além de quase R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, o que evidência a prática lucrativa do comércio ilegal de munições.

Nesse passo, as provas carreadas são uníssonas, demonstrando de forma cabal a autoria delitiva, a qual recai sobre o denunciado.

Com efeito, os delitos previstos na Lei nº 10.826/03 se consumam com o simples “portar”, “possuir”, “fabricar”, “vender” arma de fogo, acessório ou munição, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inexigível a demonstração de perigo concreto, porque o objeto jurídico principal e imediato protegido pelo Estatuto do Desarmamento é a segurança coletiva, resguardando-se bens individuais relevantes, como a vida, a incolumidade física e a saúde, não necessitando demonstração de que alguém foi efetivamente exposto a perigo de dano, bastando a ofensa presumida.

Aqui, tutela-se justamente a manutenção da tranquilidade de um número indeterminado de pessoas, presumidamente turbada com a mera realização das condutas descritas no Estatuto do Desarmamento.

No E. STJ foi consolidado o entendimento no sentido de que nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é irrelevante a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, bastando a simples posse ou o porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal correspondente.

Nesse sentido:

(...)

Assim, independentemente de qualquer resultado lesivo a outrem, o crime se perfectibilizou, pois, tratando-se de delito formal, de mera conduta, não é necessária a produção de qualquer resultado, bastando o comportamento do agente para caracterizar a infração.

Desta forma, estando configurado o crime comércio ilegal de arma de fogo, inexistindo nos autos qualquer causa de exclusão do crime ou da culpabilidade do réu, a condenação é medida que se impõe.

No mesmo sentido, quanto ao crime de corrupção ativa, em análise à prova dos autos, não há dúvida de que o réu ofereceu vantagem indevida aos policiais para que deixassem de realizar ato de ofício, consistente na prisão em flagrante delito.

O réu, por sua vez, negou a prática do crime de corrupção ativa, alegando que os policiais o induziram e forjaram a prática desse delito. Todavia, embora tente fazer desacreditar o relato apresentado pelos policiais, inexiste no caso motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles.

Os depoimentos colhidos são coerentes entre si e com a prova colhida nos autos do inquérito, inclusive, sobre a quantia monetária oferecida.

Ademais, o réu não trouxe nenhuma prova a amparar sua versão, e não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham articulado os relatos de forma a prejudicá-lo.

Ausentes, nos autos, elementos concretos de que a versão trazida na denúncia seja objeto de invenção por parte dos policiais, os seus testemunhos merecem crédito e são aptos para a condenação.

O crime de corrupção ativa é formal, consumando-se no momento da oferta da vantagem indevida, não dependendo da produção de qualquer resultado. Por se tratar de crime de mera conduta, basta a simples oferta da vantagem para a caracterização da conduta punitiva, exatamente como no caso dos autos.

Destarte, devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de corrupção ativa, recaindo sobre a pessoa do réu, impositiva a condenação.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se imparciais e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher as arguições absolutória e desclassificatória expostas no recurso.

04 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Pois bem.

Quanto ao delito de comércio ilegal de arma de fogo, na primeira fase, o magistrado
a quo
dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito.

Ora,
a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, de fato, é elevada, ante a configuração do comércio interestadual e voltado a diversas cidades conforme a identificação no material apreendido.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se anormais à espécie prevista na lei diante da grande quantidade e variedade de munições e, ainda, do uso de fundo falso no caminhão que as transportava.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (06 anos a 12 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque aferidas, negativamente, 02 circunstâncias judiciais, mostra-se proporcional e justa a aplicação da pena-base em 08 anos de reclusão, mais 126 dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 da pena-mínima ou 1/8 do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e considerada a existência da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), porque ausente fundamento correlato para fração diferente, deve ser aplicada a indicada pela jurisprudência superior, ou seja, a de 1/6, o que reconheço, de ofício, passando, assim, a reprimenda intermediária para 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 105 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento. Resulta, em definitivo, a punição do apelante em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 105 dias-multa, que reduzo para 30 dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

No que tange ao delito de corrupção ativa, nada há que ser modificado, em vista da imposição pelo julgador de origem da reprimenda no mínimo legal: 02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.

Logo, pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal), resulta a punição do apelante em 08 anos e 08 meses de reclusão, mais 40 dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação
e lhe concedo provimento parcialmente, redimensionando a pena do apelante para 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 40 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 02/12/2024